Tribunal: TJDFT
Processo: 0701411-59.2019.8.07.0015
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E FALIMENTAR. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE FALÊNCIA. ADMINISTRADOR JUDICIAL. HONORÁRIOS. CAUÇÃO PELO CREDOR. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DA REMUNERAÇÃO. VALOR RAZOÁVEL. INDEFERIMENTO INICIAL. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. A incerteza quanto à eventual suficiência de bens a serem arrecadados e vendidos em processo falimentar para adimplir as obrigações da massa falida e as despesas processuais em razão da ausência, em autos diversos, de localização de bens penhoráveis em nome do devedor, cujo decreto de falência postula o credor, autoriza o Juiz a exigir deste o depósito em Juízo, a titulo de caução, dos honorários do Administrador Judicial. Inteligência do Art. 82 do Código de Processo Civil e Art. 24 da Lei n. 11.101/2005. Precedente jurisprudencial do C. STJ.
2. A impossibilidade de apuração de bens em nome do devedor, assim como o total do valor devido aos credores, na fase inicial do processo falimentar, obsta a fixação da remuneração do Administrador Judicial com base em percentual sobre tais importâncias. Não se mostra desproporcional o valor arbitrado em quantia razoável pelo Juiz para remunerar o trabalho a ser executado pelo Administrador Judicial.
3. A recusa da parte credora em efetivar o depósito, a título de caução, do valor fixado pelo Juiz para remunerar o trabalho do Administrador Judicial em caso de eventual ausência de bens a serem arrecadados pela empresa devedora enseja a confirmação do indeferimento da inicial.
4. Recurso desprovido.